Tribunal: STF
Processo: HC 222995
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Roberto Ferreira de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, considerando que o pleito de que “seja reconhecida a incidência do Tráfico Privilegiado, do art. 33, §4º da Lei de Drogas, e a consequente aplicação da diminuição de pena em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3, ao invés de 1/6 como fora aplicado anteriormente”, sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator